Tribunal: TJMT
Processo: 1007969-09.2024.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007969-09.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO LEANDRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 119.206.206-05 (RECORRENTE), RAFAEL FONTELES RITT - CPF: 021.155.545-23 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE INSULINA
, SENSORES E INSUMOS PARA USO DOMICILIAR. TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. EXCLUSÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98. NEGATIVA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

procedente
o
pedido
para que o plano de
saúde

fornecesse

mensalmente

insulina
,
sensores
Freestyle Libre e
insumos
para
tratamento
de diabetes mellitus
tipo
1, sob
alegação
de que
não

há

cobertura

contratual
para
medicamentos
de
uso

domiciliar
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se o plano de
saúde

tem

a

obrigação
de
fornecer

insulina
,
sensores
Freestyle Libre e
insumos
para
tratamento

domiciliar
de diabetes mellitus
tipo
1,
ainda
que
não

constem
no
rol
da ANS e
sejam
de
uso

domiciliar
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
artigo
10,
inciso
VI, da Lei 9.656/1998
,

exclui

expressamente
da
cobertura

obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento

domiciliar
, com
exceção
dos
medicamentos

antineoplásicos

orais
e
correlacionados
.

4. A
jurisprudência
do STJ
consolidou

entendimento
de que é
lícita

a

exclusão do fornecimento de medicamentos e insumos para tratamento

domiciliar

na

saúde

suplementar
, salvo
os

antineoplásicos

orais
,
medicação

assistida
(home
care
) e
os

incluídos
no
rol
da ANS para
esse

fim
.

5.
Os

equipamentos
e
fármacos

solicitados
(
insulina
,
sensores
Freestyle Libre e
insumos
para
controle

glicêmico
)
caracterizam
-se
como

tratamento

domiciliar
,
não
se
enquadrando

nas

exceções

legalmente

previstas
,
tornando

legítima
a
recusa
do plano de
saúde
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. É
lícita
a
recusa
de plano de
saúde

em

fornecer

insulina
,
sensores
de
monitorização

contínua
de
glicose
(
como
o Freestyle Libre) e
insumos
para
tratamento
de diabetes mellitus, com
fundamento
no art. 10, VI, da Lei 9.656/1998,
por
se
caracterizarem

como

medicamentos
e
dispositivos
de
uso

domiciliar
. 2.
A

exclusão
legal de
cobertura
para
tratamentos

domiciliares

só
é
excepcionada
para
medicamentos

antineoplásicos

orais
,
medicação

assistida
(
home
care
) e
aqueles

expressamente

incluídos
no
rol
da ANS para
esse

fim

específico
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 10, VI, da Lei
nº
9.656/1998; Art. 17,
parágrafo

único
, VI, da RN-ANS
nº
465/2021.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
REsp
n. 2.196.692/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/3/2025, DJEN de 27/3/2025; STJ -
REsp
n. 1.883.654/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
julgado

em
8/6/2021,
DJe
de 2/8/2021; STJ -
AgInt
no
REsp
n. 1.873.491/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024; TJMT - N.U 1010674-66.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-
Presidência
,
Julgado

em
14/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024;
Turma

Recursal
- N.U 1025737-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007969-09.2024.8.11.0040

Origem
:

Juizado
Especial
Cível
e Criminal de
Sorriso

Recorrente
:
Bradesco
Saúde
S/A

Recorrido
:
Celso Leandro da Silva Junior

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Celso Leandro da Silva Junior
ajuizou

reclamação

em
face do Bradesco
Saúde
S/A.
Noticiou
que: a) é
cliente
do plano de
saúde

réu
, com
contrato

registrado
sob o n. 861835300396005; b)
possui
diabetes mellitus
tipo
1 (CID: E10.9)
há
3 meses; c)
apesar
do
tratamento
com
insulinas

Degludeca
e
Aspart
, e de
realizar
entre 6 a 10
aplicações

ao

dia
,
além
de 6 a 8
medições
de
glicemia

capilar
,
ainda

sofre
com
variação

glicêmica

muito

grande
; d)
sua

médica

assistente

requereu

urgentemente
a
introdução
do
tratamento
mensal com
os

seguintes

produtos
: 03
canetas
de
insulina

Degludeca
, 02
canetas
de
insulina

Fiasp
, 02
sensores
Freestyle Libre, 01
leitor
do sensor Freestyle Libre, 01
aparelho
para
medição
de
glicemia

capilar
, 100
fitas
para
medição
de
glicemia

capilar
e 01
caixa
com 100
agulhas
; e) o plano
réu

negou

autorização
do
tratamento

alegando
que
não

faz

parte
do
rol
da ANS e
não

há

cobertura

contratual
.
Requereu
o
fornecimento
mensal dos
itens

prescritos
; b)
declarar

nulas
as
cláusulas

contratuais
que
limitem
o
fornecimento
de
tratamento
; c)
alternativamente
,
reembolso
integral de
todos

os
custos que
eventualmente

possa

vir
a
ter

em

caso
de
descumprimento
da
decisão
judicial.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
.
Concluiu
que: a) o
s

medicamentos e equipamentos

prescrito
s

são

necessário
s
para o
tratamento
da diabetes
tipo
1 do
autor
,
conforme

comprovado

por

laudo

médico
; b) o Superior Tribunal de Justiça
entendeu
que as
operadoras
de
planos
de
saúde

devem

cobrir o fornecimento de bomba de insulina para os

beneficiários

diagnosticados
com diabetes
tipo
1
quando

devidamente

comprovada
a
necessidade
do
equipamento
; c) o plano de
saúde

também

deve

fornecer

os

aparelhos

ou

reembolsar

os

gastos
de
aquisição
de
medidores
de
glicemia
,
como

os

tradicionais
e o
FreeStyle
Libre; d)
há

provas

suficientes

n
os autos,
sendo

irrefutável
o
dever
da
parte

ré
de
fornecer
o
necessário
para o
tratamento
da
parte

autora
.
Determinou
que
seja

assegurado

ao

requerente
o
direito
da
realização
do
tratamento
,
devendo
o plano de
saúde

autorizar
o
fornecimento
mensal de 03
canetas
de
insulina

Degludeca
, 02
canetas
de
insulina

Fiasp
, 02
sensores
Freestyle Libre, 01
leitor
do sensor Freestyle Libre, 01
aparelho
para
medição
de
glicemia

capilar
(
compra

única
), 100
fitas
para
medição
de
glicemia

capilar
e 01
caixa
com 100
agulhas
de 4 mm para
canetas
de
insulina
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a) a
sentença

não

fundamentou

adequadamente
a
decisão
,
afirmando

apenas
que o STJ
possui

entendimento

pacificado
no
sentido
de que é
obrigatória
a
cobertura
de
medicamento
que
teve

sua

comprovação
de
eficácia
; b) a
negativa
do
medicamento

não
se
baseou

em

sua

eficácia

ou

uso
off-
label
, mas
por

não

constar
no Rol da ANS e
possuir

previsão

expressa

acerca
da
exclusão
de
sua

cobertura
,
por
se
tratar
de
uso

domiciliar
; c)
o
art. 10, VI
,
da Lei 9.656/98 e
o
art. 17, VI
,
da
Resolução

Normativa
nº 465 da ANS
excluem expressamente o

fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento

domiciliar
; d)
os

Pareceres
nº 20 e 21 da ANS
ratificam
que
somente

há

previsão
de
cobertura

obrigatória
para
tratamento

domiciliar
com
medicamentos

antineoplásicos
; e) o Freestyle Libre se
trata
de
medicamento
para
uso

domiciliar
,
não

havendo

obrigatoriedade
de
cobertura

pelo
plano de
saúde
; f)
não
é
dever
da
operadora
de
saúde

cumprir

incondicionalmente
a
garantia
do
direito
à
vida
e à
saúde
,
sendo

essa

obrigação

exclusiva
do Estado.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
decisão
de
primeira

instância
; b)
julgar

improcedente
o
pedido

inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Plano de
saúde
.
Coberturas

excluídas

por
Lei.

Nos
termos
do
artigo
10 da Lei 9.656/1998,
estão

excluídos
da
cobertura
dos
planos
de
saúde
: a)
tratamento
experimental; b)
procedimentos
para fins
estéticos
; c)
inseminação
artificial; d)
tratamento
de
rejuvenescimento
; e)
tratamento
de
emagrecimento
com
finalidade

estética
; f)
fornecimento
de
medicamentos

importados

não

nacionalizados
; g)
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento

domiciliar
; h)
fornecimento
de
próteses
,
órteses
e
seus

acessórios

não

ligados

ao

ato

cirúrgico
;
i
)
tratamentos

ilícitos

ou

antiéticos
; e j)
casos
de
cataclismos
,
guerras
e
comoções

internas
.

No que se
refere

ao

fornecimento
de
medicamentos

pelos

Planos
de
Saúde
, com base
nos

arts
. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, e 19, § 1º, VI, da RN-ANS n. 338/2013
(
atual
art. 17,
parágrafo

único
, VI, da RN-ANS n. 465/2021
)
, o STJ
já

possui

jurisprudência

pacificada
de que
"é
lícita
a
exclusão
,
na

Saúde

Suplementar
, do
fornecimento
de
medicamentos
e
insumos
para
tratamento

domiciliar
,
isto
é,
aqueles

prescritos

pelo

médico

assistente
para
administração

em

ambiente

externo

ao
de
unidade
de
saúde
, salvo
os

antineoplásicos

orais
(e
correlacionados
) e a
medicação

assistida
(home
care
)".

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE.

1. "É
lícita

a

exclusão
,
na

Saúde

Suplementar
, do
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento

domiciliar
,
isto
é,
aqueles

prescritos

pelo

médico

assistente
para
administração

em

ambiente

externo

ao
de
unidade
de
saúde
, salvo
os

antineoplásicos

orais
(e
correlacionados
), a
medicação

assistida
(home
care
) e
os

incluídos
no
rol
da ANS para
esse

fim
.
Interpretação
dos
arts
. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (
atual
art. 17,
parágrafo

único
, VI, da RN nº 465/2021)" (
REsp
n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/4/2021,
DJe
4/5/2021).

2.
Domiciliar
, de
acordo
com a lei,
refere
-se
a

ambiente
que,
necessariamente
,
contrapõe
-
se a
ambulatorial e a
hospitalar
, com o que se
exclui
da
cobertura
legal o
fornecimento
de
medicamentos
que,
mesmo

prescritos

pelos

profissionais
da
saúde
e
ministrados
sob
sua

recomendação
e
responsabilidade
,
devam
ser
utilizados
fora de
ambulatório

ou
hospital. (...) (STJ
REsp
n. 1.883.654/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
julgado

em
8/6/2021,
DJe
de 2/8/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO. ANVISA. REGISTRO. AUSÊNCIA. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. DEVER DE COBERTURA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DESCARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SITUAÇÃO. HOME CARE. CONVERSÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. (...) 4. É
lícita

a

exclusão
,
na

Saúde

Suplementar
, do
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento

domiciliar
,
isto
é,
aqueles

prescritos

pelo

médico

assistente
para
administração

em

ambiente

externo

ao
de
unidade
de
saúde
, salvo
os

antineoplásicos

orais
(e
correlacionados
), a
medicação

assistida
(home
care
) e
os

incluídos
no Rol da ANS para
esse

fim
(
arts
. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 -
atual
art. 17,
parágrafo

único
, VI, da RN-ANS nº 465/2021). (...) (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.873.491/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.)

Não

destoa
o TJMT:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR.
TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LEI Nº 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 465/2021. RECURSO PROVIDO. (...)
Tese
de
julgamento
: "1. As
operadoras
de
planos
de
saúde

não

estão

obrigadas
a
fornecer

medicamentos
de
uso

domiciliar
,
ainda
que
prescritos
para
tratamento
de
Transtorno
do Espectro
Autista
,
em

razão
da
exclusão

expressa

prevista
no art. 10, VI, da Lei
nº
9.656/98. (N.U 1013024-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DIABETES MELLITUS TIPO 1 – BOMBA DE INSULINA E SENSOR - INDICAÇÃO MÉDICA - RECUSA DE FORNECIMENTO - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - USO DOMICILIAR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Os

contratos
de
planos
de
saúde

estão

submetidos

ao
Código de
Defesa
do
Consumidor
,
nos

termos
do
artigo
35 da Lei 9.656/98, pois
envolvem

típica

relação
de
consumo
. Assim,
na

espécie
,
incide
o
artigo

47 do
CDC, que
determina

a

interpretação
das
cláusulas

contratuais
de
maneira

mais

favorável

ao

consumidor
. Se o
Contrato
de
Prestação
de Serviços
Médicos
e
Hospitalares
,
em

sua

cláusula
XI,
prevê

expressamente
que
não

serão

cobertos

pelo

contrato
o
fornecimento
de
tratamento

domiciliar
,
não

há

como

impor
à
operadora
de plano de
saúde

a

obrigação
de
arcar
com o
custeio
de
medicamento
de
uso

domiciliar
. A
recusa
da
operadora
de plano de
saúde
de
cobertura
de
tratamento

domiciliar
de
bomba
de
insulina
,
mostra
-se
legítima
,
mormente
se
amparada
no art. 10, VI, da Lei 9.656/98.
Precedentes
do STJ (
AgInt
no
REsp
1890572/SP;
AgInt
no
REsp
1925982/PR e
AgInt
no
REsp
n. 1.973.853/SP
).-
(N.U 1010674-66.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-
Presidência
,
Julgado

em
14/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)

Em
igual

sentido
,
já

se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DIABETES. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DA BOMBA DE INSULINA E DOS INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR, ADQUIRIDO EM FARMÁCIA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ARTIGO 10, VI, DA LEI Nº 9.656/1998. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO
ÂMBITO DO
STJ. RECURSO PROVIDO.
Não

sendo

hipótese
de
expressa

cobertura

contratual
e
sendo
o
tratamento

domiciliar

expressamente

excluído
da
cobertura

obrigatória
do plano de
referência
,
conforme

previsão

normativa
do art. 10,
inciso
, VI, da Lei n. 9.656/1998,
não

há

como

impor

ao
plano de
saúde

a

obrigação
de
fornecer
a
bomba
externa de
infusão
de
insulina
e dos
insumos

ligados
à
sua

utilização
, para
tratamento

domiciliar
. “Como
bem

ponderado
pela Corte local, "a
bomba

infusora de insulina é aparelho que pode ser facilmente

adquirido

em

farmácias
",
sendo
, pois,
tecnicamente

medicamento
de
uso

domiciliar
. Com
efeito
,
como

assentado
pela Terceira
Turma
, é "
lícita

a

exclusão
,
na

Saúde

Suplementar
, do
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento

domiciliar
,
isto
é,
aqueles

prescritos

pelo

médico

assistente
para
administração

em

ambiente

externo

ao
de
unidade
de
saúde
, salvo
os

antineoplásicos

orais
(e
correlacionados
), a
medicação

assistida
(home
care
) e
os

incluídos
no
rol
da ANS para
esse

fim
.
Interpretação
dos
arts
. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (
atual
art. 17,
parágrafo

único
, VI, da RN nº 465/2021)
"(
REsp
n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/4/2021,
DJe
4/5/2021) (

AgInt
no
REsp
n. 1.973.853/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/5/2022,
DJe
de 11/5/2022.)
Recurso

Provido
. (N.U 1025737-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023)

Em
análise
do
caso

concreto
, a
parte

reclamante

demonstra
que é
portadora
deDiabetes Mellitus (
tipo
1) e
solicita
o
fornecimento
de mensal de 03
canetas
de
insulina

Degludeca
, 02
canetas
de
insulina

Fiasp
, 02
sensores
Freestyle Libre, 01
leitor
do sensor Freestyle Libre, 01
aparelho
para
medição
de
glicemia

capilar
(
compra

única
), 100
fitas
para
medição
de
glicemia

capilar
e 01
caixa
com 100
agulhas
de 4 mm para
canetas
de
insulina
.

Embora
me sensibilize com a
situação
da
parte

reclamante
,
em

respeito
a
jurisprudência

pacificada

sobre
o
assunto
,
devo reconhecer que, no caso em análise,

o plano de saúde não está obrigado a

fornec
er

os
itens

solicitados
, que se
tratam
de equipamentos e fármacos de uso domiciliar
.

A
propósito
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE E INSUMOS. AUSÊNCIA DE COBERTURA. USO DOMICILIAR. NEGATIVA LÍCITA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.1. É
assente
no STJ o
entendimento

segundo
o qual é
lícita
a
exclusão
,
na

Saúde

Suplementar
, do
fornecimento
de
medicamentos
e
insumos
para
tratamento

domiciliar
,
isto
é,
aqueles

prescritos

pelo

médico

assistente
para
administração

em

ambiente

externo

ao
de
unidade
de
saúde
, salvo
os

antineoplásicos

orais
(e
correlacionados
), a
medicação

assistida
(home
care
) e
os

incluídos
no Rol da ANS para
esse

fim
(
arts
. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, e 19, § 1º, VI, da RN-ANS n. 338/2013 -
atual
art. 17,
parágrafo

único
, VI, da RN-ANS n. 465/2021). 2.
Recurso
especial
não

provido
. (STJ
REsp
n. 2.196.692/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

Portanto, conclui-se que a recusa
da reclamada
não caracteriza conduta
ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025